Tribunal: STF
Processo: HC 83801
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. Na dicção da ilustrada maioria, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar os habeas corpus impetrados contra atos das
turmas recursais dos juizados especiais. Precedente: Habeas Corpus
nº 71.713-6/PB, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, perante o
 Plenário, e julgado em 26 de outubro de 1994.
        INTIMAÇÃO -
DEFENSOR PÚBLICO - ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CRIMINAIS. O critério da especialidade é conducente a concluir-se
pela inaplicabilidade, nos juizados especiais, da intimação pessoal
prevista nos artigos 370, § 4º, do Código de Processo Penal (com
redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996)
 e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 (com a redação introduzida pela Lei
nº 7.871/89).